Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-69.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006660-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENI MARIA JESUS DE SOUZA - CPF: 861.494.901-49 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1006660-69.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Geni Maria Jesus de Souza.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- CONDENAÇÃO MANTIDA – DEMANDAS PREDATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações,
age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1006660-69.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Geni Maria Jesus de Souza.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Geni Maria Jesus de Souza em face da r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco Daycoval S.A., que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante recorre pugnando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé. Aduz que a sentença foi equivocada ante à inobservância do princípio do acesso à justiça. Pugna pela reforma da r. sentença, isentando da condenação por litigância de má-fé ou que o percentual seja reduzido.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso (id. 146783775).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1006660-69.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Geni Maria Jesus de Souza.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Geni Maria Jesus de Souza propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Daycoval S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria, referente ao contrato de empréstimo consignado n. 55-7390541/20, que alega não ter contratado, no valor de R$ 2.602,86 (dois mil seiscentos e dois reais e oitenta e seis centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 60,73 (sessenta reais setenta e três centavos), cada.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, além da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 146783769).

Inconformada, a apelante recorre pugnando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé. Aduz que a sentença foi equivocada ante à inobservância do princípio do acesso à justiça. Pugna pela reforma da r. sentença, isentando da condenação por litigância de má-fé ou que o percentual seja reduzido.

Pois bem.
No que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu
, a
tento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 21 (vinte e uma) ações distribuídas em nome da apelante
, sendo 03 (três) delas contra o apelado Banco Daycoval S.A., quando poderia, por economia processual, reduzir a menos da metade,
se incluísse em uma só ação, os débitos que reputa fraudulentos contra a mesma instituição financeira.

De tal arte, tenho que ao fracionar as ações,
age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021
- negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022